Tribunal: TJBA
Processo: 0000857-46.2013.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000857-46.2013.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
AFONSO AUGUSTO DE CASTRO MEDEIROS FILHO, PAULO ROBERTO CASTRO NUNES

APELADO: JERONIMO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser possuidor de imóvel situado no Lote 14, Quadra 01, Loteamento Porto de Sauípe, Município de Entre Rios-BA, desde o ano de 1978.

Afirmou que exerceu posse sobre o bem por meio de atos como plantio de coqueiros, cercamento e manutenção do terreno.

Sustentou que, em razão de problemas de saúde, deixou de frequentar o imóvel entre os anos de 2003 e 2006, ocasião em que teve sua posse esbulhada pelo réu.

O Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios julgou improcedente a demanda, por ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela possessória.

O autor interpôs apelação cível, reiterando os fundamentos da petição inicial e alegando que apresentou provas suficientes da sua posse e do esbulho praticado pelo recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o exercício da posse pelo autor sobre o imóvel; (ii) saber se houve esbulho possessório apto a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, a ação de reintegração de posse exige que o autor comprove: sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse.

A posse é protegida pelo ordenamento jurídico como situação de fato, conforme os arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil, sendo necessário o exercício efetivo de poderes inerentes à propriedade.

Conforme doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, a posse deve ser caracterizada pela conduta de dono, com prática de atos que demonstrem domínio sobre a coisa.

No caso em análise, os elementos probatórios constantes dos autos, como laudo técnico não corroborado por prova objetiva e pagamento isolado de IPTU no ano de 2013, não são suficientes para demonstrar a alegada posse continuada desde a década de 1970.

Além disso, a demora de aproximadamente sete anos entre a ciência do suposto esbulho e o ajuizamento da ação reforça a tese de descontinuidade do exercício possessório.

Assim, não comprovada a posse anterior e tampouco o esbulho de forma adequada, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 373, I; 560; 561
Código Civil: arts. 1.196; 1.210

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº
0000857-46.2013.8.05.0076
, figurando como apelante
MARIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS
apelad
o

JERONIMO FERREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .